Tribunal: TJDFT
Processo: 0724416-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0724416-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDETRAN-DF (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF) AGRAVADO:DETRAN-DF (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL) DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDETRAN-DF (Sindicato dos Trabalhadores em Atividades de Trânsito, Policiamento e Fiscalização de Trânsito das Empresas e Autarquias do DF) em desfavor de DETRAN-DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) cujo escopo é a reforma da decisão de ID 160533977 proferida nos autos de no 0710373-57.2022.8.07.0018 pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública– DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 22 de junho de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator